Tribunal: STF
Processo: AI 165496
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-10
Data de publicação: 1995-10-10

Ementa:
EMENTA:  ACÓRDÃO QUE, EM  AÇÃO EXPROPRIATORIA, DETERMINOU A
INCLUSAO,   NO    CALCULO   DE    INDENIZAÇÃO   REFERENTE    A   AÇÃO
DESAPROPRIATORIA,  DO IPC DE  JANEIRO DE 1989.  ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ART. 5.  II, DA CF.
          Suposta  inconstitucionalidade  insuscetivel  de apreciação
senao  por via de interpretação da legislação infraconstitucional que
rege   a  matéria,   procedimento   inviavel  na   sede   do  recurso
extraordinário,  onde não  tem guarida  alegação de  ofensa reflexa e
indireta a Constituição Federal.
          Agravo regimental improvido.